Tribunal: TJDFT
Processo: 0720668-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – MEDIDA EXCEPCIONAL – REQUISITOS LEGAIS.
1) Conforme o teor do Enunciado Sumular 492 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente”.
2) Prevalece na jurisprudência pátria a exigência de que a decisão de submissão do jovem infrator à internação provisória obedeça aos ditames do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista o caráter extremo e excepcional de tal medida, bem como em respeito ao princípio da homogeneidade, de modo a garantir que a providência cautelar não seja mais gravosa do que a medida socioeducativa a ser eventualmente imposta, caso sobrevenha o reconhecimento da responsabilidade infracional.
3) Agravo de instrumento desprovido.